Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737556-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GABRIEL ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABIO GABRIEL ALVES DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido liminar que formulara nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, objetivando ver reconhecido o seu direito ao retorno ao processo seletivo promovido pela ré para o provimento de cargos de Médico da Família e Comunidade, com atuação na atenção primária à saúde, no âmbito do SUS. Narra o agravante ter realizado prova objetiva, na modalidade on-line, no dia 16/10/2022, tendo sido desclassificado pela banca examinadora, sob a alegação de ter descumprido o item 7.3.20, letra “h”, do edital de abertura do certame, o qual prevê a eliminação de candidato que ler em voz alta a prova durante a sua aplicação. Relata que apresentou recurso à banca na tentativa de reverter a sua eliminação, argumentando ter apenas sussurrado as questões da prova, em voz baixa, para si próprio, situação que, defende, não seria vedada pelo edital, solicitando, na oportunidade, cópia integral da gravação. Não obstante, antes de divulgar o resultado dos recursos, foi publicado o resultado final da prova objetiva, não constando dele o seu nome. Sustenta ter direito a retornar ao processo seletivo, afirmando, para tanto, que o critério de eliminação constante do edital não foi redigido de maneira clara e objetiva, mas sim de forma ambígua, devendo, no caso, ser observada a interpretação mais favorável ao candidato. Ressalta que, embora o d. magistrado tenha apontado a necessidade de apresentação da gravação da prova aos autos, tal fato apenas pode ser realizado pela banca examinadora, sendo imprescindível o deferimento da tutela de urgência, uma vez que presente a probabilidade do direito – ambiguidade na previsão editalícia – e o perigo da demora, pois o edital de chamamento dos candidatos aprovados foi publicado no dia 4/11/2022, e a escolha das cidades de atuação deve se dar entre os dias 5 a 7/11/2022. Aduz, ainda, ofensa ao contraditório e ampla defesa, por ter deixado a ré de fundamentar os motivos pelo indeferimento do recurso. Requer, então, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da medida liminar pleiteada na ação ordinária, para que seja determinada a sua reinserção no certame, permitindo-lhe acesso ao sistema informatizado para a escolha das localidades, observada a sua nota. Preparo recolhido (id 41000287). É o relatório. DECIDO. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, é importante registrar que a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC/2015), tratando-se de requisito negativo. A despeito dos argumentos apresentados no recurso, tenho que, apesar de vislumbrar o periculum in mora no caso concreto, não se encontra presente a probabilidade do direito, tendo em vista que o próprio agravante indica que não teria permanecido em silêncio, mas sim lido questões da prova, ainda que em voz baixa, fato que, a princípio, descumpre a norma editalícia que prevê a desclassificação de candidato que “ler as questões da prova em voz alta” (item 7.3.20, “h” – id 41000280 – p. 8). Por outro lado, quanto à alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter deixado a ré de fundamentar os motivos pelo indeferimento do recurso, além do tema demandar dilação probatória, prevê o edital, em seu tópico 9.11 que “após análise dos recursos, será publicada, no endereço eletrônico do IADES www.iades.com.br, apenas a decisão de deferimento ou indeferimento”, a qual, possivelmente, constará apenas no ambiente do candidato no site da banca examinadora. Nesse sentido, o caso apresenta peculiaridades que demandam maior análise, a ser realizada no momento oportuno, após apresentada a gravação da prova e ouvida a parte agravada. Portanto, não há como, neste juízo de cognição sumária, conceder a liminar e autorizar a reinserção do agravante no certame, se não há comprovação, de pronto, da probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 05 de novembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista